Tribunal: TJDFT
Processo: 0709384-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE OU VALIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. CONTINUIDADE DO CONTRATO. PRECLUSÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NA INEXECUÇÃO DO INSTRUMENTO FIRMADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória.
2. Conquanto a agravante tenha sustentado a ausência de dano efetivo ao erário, certo é que a questão já foi dirimida na sentença transitada em julgado, que, frise-se, nem sequer foi fundada na inexecução do contrato, operando-se a preclusão da matéria.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.